Tribunal: STF
Processo: RHC 217464
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de agravo regimental interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 731.264/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. Apesar da exclusão da obrigatoriedade de realização de exame criminológico para progressão de regime, conforme alteração promovida pela Lei n. 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, é possível sua determinação de forma fundamentada, conforme os enunciados da Súmula Vinculante n. 26 do STF e da Súmula n. 439 do STJ. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (eDOC 27, p.1)”



    Colho dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes do art. 157 § 2º, I, II, V do Código Penal, à pena de 18 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    No STJ, o pedido do habeas corpus não foi conhecido pelo relator, que negou monocraticamente. (eDOC 11, p.4) Agravo regimental, com provimento negado, com fundamento na observância da jurisprudência daquele Tribunal, bem como desta Corte. (eDOC 27, p. 4)



    Nesta Corte, insiste exatamente nos mesmos pedidos pretéritos. 



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante reitera as teses contidas no HC 215.568/SP, de minha relatoria, impetrado contra o mesmo ato coator. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido”. (AgR no HC 194.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2021)



    Na ocasião, deixei de conceder a ordem, pelo seguinte fundamento:



    “É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso, tendo em vista que, diferentemente do alegado pela defesa, o paciente registra faltas disciplinares de natureza grave em seu histórico”.



     No mesmo sentido restou consignado pelo STJ: 



    “Reitere-se que é entendimento assente nesta Corte que, não obstante a exclusão da obrigatoriedade da realização de exame criminológico para progressão de regime, conforme alteração feita pela Lei n. 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, é possível sua determinação de forma fundamentada (Súmula Vinculante n. 26 do STF e Súmula n. 439 do STJ). (eDOC 27, p. 4)”



    Nessa toada, mantenho o entendimento de que não há ilegalidade manifesta a determinar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente